Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-70.2021.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001491-70.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.450.011-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL DIJAN SCHMEING - CPF: 050.887.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOCIR ANTONIO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO PROVIDO
.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática delitiva narrada da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.o 1001491-70.2021.8.11.0078 (PJe), que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no art.
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 101528021 e ID 101528022, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele a tese defensiva e vindica o
desprovimento
do inconformismo por meio da petição de ID 101528028, linha intelectiva que também foi estampada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 103229481.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
29/04/2021
, por volta das 17h06min, na Rua das Azaleias, Bairro Popular, na cidade de Sapezal-MT, o apelante
BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA
,
trazia consigo
, para fins de comercialização,
01 (uma) porção de maconha, com peso de 80,73g (oitenta gramas e setenta e três centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, nas condições de tempo e de lugar acima descritas, a Polícia Militar recebeu informações de que estava ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes na República B13, onde um rapaz teria escondido algo no chão em frente a uma residência que fica ao lado da aludida república.

Segundo a peça inaugural, os policiais militares deslocaram até o local declinado, oportunidade em que visualizaram o acusado com as mesmas características da denúncia anônima e ao se dirigirem ao local mencionado encontraram o objeto por ele ocultado, que se tratava de uma porção de maconha embalada em uma sacola plástica. Assim
“os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais do acusado e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória”
(sic. ID 10152978).

Diante deste fato, o apelante
BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA
foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

A Defesa busca a
absolvição
pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Razão lhe assiste
.

Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que efetivamente na posse do acusado
BRUNO RAFAEL
não foi apreendida qualquer substância ilícita, ao passo que os policiais encontraram, enterrado em frente a uma República, uma sacola contendo
uma porção de maconha, com peso de 80,73g (oitenta gramas e setenta e três centigramas)
, consoante Laudo Preliminar no. 600.2.04.2021.005932-01 (ID 101527981) e Laudo Definitivo no. 3.14.2021.76264-01 (ID 101527980).

No tocante à
autoria

delitiva,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal não permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
BRUNO RAFAEL
com o narcotráfico.

Deflui-se do contexto fático-processual que, após receberem uma denúncia anônima, informando que um indivíduo havia enterrado um objeto em frente a República [conhecido no meio policial como ponto de comercialização de drogas], policiais militares diligenciaram até o endereço, desenterraram o invólucro e detiveram o acusado, ora apelante, que se encontrava nas proximidades juntamente com outras pessoas, em razão das suas vestes anteriormente delatada.

Na seara judicial, o policial militar
Leocir Puhl
, declarou que na data do fato ora apurado estava no serviço de moto patrulhamento, quando foi acionado pelo
Tenente Dijan
para dar apoio em uma diligência, em razão do recebimento de denúncia de tráfico de drogas na República B13. Disse que quando chegou até o endereço declinado, a equipe do aludido tenente já havia encontrado o entorpecente e identificado o ora acusado como proprietário do material ilícito. Pontuou que sua equipe realizou buscas no quintal da república, assim como nas pessoas que estavam no local, sendo encaminhado o increpado
BRUNO
e outro indivíduo à delegacia. Afirmou desconhecer o lugar em que foi encontrado a droga, apenas tomou conhecimento que estava enterrada. Narrou que já realizou a abordagem e prisão de
BRUNO
em outras oportunidades por envolvimento com a narcotraficância e sobre o local indicado na denúncia anônima, República B13, é de conhecimento da polícia que funciona como ponto de comercialização de entorpecentes. Por derradeiro sustentou que participou da equipe de apoio dessa operação e não sabe informar se a Polícia Civil realizações investigações sobre o caso. [Relatório de mídias, ID 101528011, p. 1-2).

Em juízo, o policial
Francisco Magno
, discorreu que após o recebimento de uma denúncia anônima via 190, informando que um indivíduo teria escondido algo ao lado da República B13, precisamente numa geladeira caída na calçada e repassada as características do suspeito, como sendo moreno, alto, além disso informado sua vestimenta, sua equipe diligenciou até o local e acionou apoio da guarnição de moto patrulhamento. Asseverou que naquela república foi o responsável por localizar a porção de droga enterrada ao lado da geladeira caída na calçada, sendo encontrado o ora acusado próximo do local, sendo o único indivíduo dentre os presentes, que correspondia com as características repassadas pela denunciante.

Prossegue asseverando que que a República B13 é local conhecido no meio policial pelo exercício da mercancia ilícita e que já havia detido o acusado em outras oportunidades. Afirmou que naquela operação outro indivíduo também foi encaminhado à delegacia por infringir determinação do poder público. Asseverou também que as informações da denunciante não foram repassadas para a Polícia Civil, pois recebida a denúncia, partiram para a diligência. Por derradeiro, questionado pela Defesa se sua equipe visualizou o acusado indo ao local que foi encontrava a droga, disse não se recordar dessa situação.
[Relatório de mídias, ID 101528011, p. 1-2).

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
Gabriel Dijan
, discorreu que sua guarnição recebeu denúncia, via 190, informando a ocorrência de tráfico de drogas promovido para um rapaz, sendo noticiado suas características, bem como o fato dele ter escondido os entorpecentes próximo à República B13 [local em que já realizou mais de vinte ocorrências de tráfico de drogas]. Solicitou apoio dos policiais militares atuantes no moto patrulhamento e diligenciaram ao local, sendo localizado por um colega de farda a porção de droga ao lado da aludida república e, nesse momento haviam aproximadamente 05 (cinco) pessoas, ocasião em que concluíram que o entorpecente pertencia ao ora acusado, em razão das características físicas – alto e magro – e as cores das roupas – bermuda ou calça bege/marrom e camiseta branca – repassadas na denúncia, não sendo possível assegurar que
BRUNO
residia naquela república.

Sustentou ainda, que as pessoas que fazem as denúncias geralmente têm medo de se identificar, tendo em vista que os frequentadores da República B13 possuem extensas fichas criminais, pontuando que no caso em análise, um vizinho que não aguentava mais a traficância na região foi o responsável por repassar essas informações do local em que a droga teria sido escondida e as características do acusado e, quando a guarnição chegou no imóvel, logo focaram nos atributos indicados na denúncia e mesmo presente outros indivíduos, foram em direção ao
BRUNO RAFAEL
.
[Relatório de mídias, ID 101528011, p. 1-2).

Por sua vez, o apelante
BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
negou
peremptoriamente a prática do delito que lhe foi atribuído (
Relatório de mídias, ID 101528011
). Discorreu que naquela data, estava em via pública e foi abordado pelos policiais, aduzindo que não estava na República B13, muito menos na posse de qualquer substância ilícita, apenas portava o valor cem reais para comprar mantimentos.
[Relatório de mídias, ID 101528011, p. 1-2).

Consoante prova dos autos,
in casu
, sequer fora apreendida substância entorpecente na posse do apelante
BRUNO RAFAEL
, as quais como destacou minuciosamente as provas testemunhais, foi localizada enterrada ao lado da República B13, local conhecido pelo comércio de entorpecentes e, identificado o ora acusado como proprietário em razão das suas vestes – supostamente indicadas na denúncia anônima recebida pela Polícia Militar.

Nessa linha de ideias, quanto aos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela apreensão da substância ilícita e da prisão em flagrante do acusado, após detida análise dos autos,
verifica-se que não constitui prova suficiente do envolvimento do apelante no comércio ilícito de entorpecentes
, porquanto alegaram que diligenciaram até o local, após denúncia anônima indicando que um indivíduo havia enterrado algo ao lado da República B13 e as vestes do suspeitos, lograram êxito em apreender a droga e deter o acusado nas proximidades.

Nesse ponto, convém destacar que os policiais militares não realizaram qualquer diligência, como campanas, monitoramentos do local, que confirmassem ser o ora acusado efetivamente o dono da porção enterrada ao lado da República, aliás, no momento da abordagem havia mais pessoas nas imediações, inclusive um terceiro também foi encaminhado à delegacia. Destaco também, que segundo as provas dos autos, o réu não foi encontrado na posse de substâncias proscritas ou qualquer petrecho ligado à mercancia. Logo,
o conjunto probatório não demonstrou que o apelante
BRUNO RAFAEL
estivesse comercializando esse material ilícito, muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil.

Sob outro prisma, não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelante comercializando entorpecentes, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelante
BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal, dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão.

Nesse sentido, colaciono julgados desta eg. Corte, em casos análogos aos autos,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA RECORRENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE NÃO COMPROVAM SUA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO
, TAMPOUCO A ADESÃO DA SUA CONDUTA AO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 –
DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 2. (...) – 3. PROVIDO O RECURSO DA RECORRENTE, E PARCIAL PROVIMENTO AO DO RECORRENTE. 1.
A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que a recorrente exercia o comércio ilícito de drogas, impõe sua absolvição pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado, em seu favor, o princípio in dubio pro reo
. (...).”
(TJMT, N.U 0000795-71.2015.8.11.0107, Ap 134347/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017) – Destaquei.

“(...) APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS -
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO
.
A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. 6) (...). (N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
absolvição
de
BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA
do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA
,
nos autos da ação penal n.o 1001491-70.2021.8.11.0078 (PJe), oriunda do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, p
ara
absolvê-lo do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021